Tribunal: TJDFT
Processo: 0001279-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOIS RÉUS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal estabelece o princípio da identidade física do juiz, todavia tal princípio pode ser mitigado quando o magistrado encontra-se afastado de suas atribuições (convocação, licença, férias, promoção), caso dos autos, para que não haja demora na prestação jurisdicional.

2. Conserva-se a condenação quando a versão da vítima é corroborada pelos relatos das testemunhas e, principalmente, pela confissão judicial de um dos acusados, ficando indene de dúvidas que ambos os réus participaram do furto descrito na denúncia.

3. Sendo possível a realização da prova técnica, os testemunhos, declarações ou mesmo a confissão do acusado não suprem o laudo pericial.

4. Tratando-se de réus multirreincidentes, como no caso dos autos, incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal. Não obstante, é possível a compensação parcial entre as duas circunstâncias, com a preponderância da reincidência múltipla, consoante operado na sentença.

5. Na espécie, a pena dos sentenciados foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e, sendo ambos reincidentes e portadores de maus antecedentes, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, qual seja o semiaberto.

6. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.